Tribunal: STF
Processo: ARE 1241319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (Petição 81.121/2019), apresentado em 19.12.2019, em face de decisão monocrática, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 36).
    Em referida petição, requer-se a reconsideração da decisão impugnada por entender que “para além da negativa de jurisdição in concreto, em termos práticos o v. acórdão recorrido criou verdadeiro vácuo jurídico tendente a acobertar fraude, desvio de bens, abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, enfim, tudo o que repugna ao senso comum e viola a legislação brasileira” (eDOC 41, p. 3).
    Os recorridos apresentaram manifestação pelo não conhecimento do pedido (Petição 81.260/2019).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    (…)
    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”
    No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
    Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 
    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
    Assim, não tendo havido interposição de recurso tempestivo contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa imediata dos presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente